Tribunal: TJDFT
Processo: 0725268-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725268-72.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO, DEBORA AMARAL DELMONDE PACIENTE: ITAMAR BENTO JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus” preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITAMAR BENTO JUNIOR, onde se apontou, como autoridades coatoras, o Delegado-Chefe da 17a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal e o membro da 2a Promotoria do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, a fim de obstar iminente constrangimento ilegal, consistente em eventual representação pela prisão preventiva no bojo de inquérito policial instaurado para apuração de suposto crime de homicídio praticado pelo paciente (processo referência n. 0714999-50.2025.8.07.0007). A Defesa Técnica (Dr. Jadson Carvalho Lino – OAB/DF n. 43.395) relatou que, por volta das 4h do dia 15-junho-2025, o paciente estava com sua namorada na saída do estabelecimento denominado Empório Gastrobar, localizado em Taguatinga Norte, quando foi surpreendido por um indivíduo identificado como Wesdey (vulgo “Lápide”), o qual o agrediu inesperada e injustificadamente com uma “barra de ferro ou pau” e causou-lhe ferimentos na cabeça. Apontou que, encurralado e lesionado diante da violência sofrida, o paciente disparou uma arma de fogo, que estava em seu poder, com o objetivo de cessar a injusta agressão, o que resultou na morte do agressor. Narrou que a reação foi proporcional e cessou imediatamente após o paciente conseguir se desvencilhar e sair do local em segurança. Sustentou que o paciente não permaneceu no local, mas não alterou a cena dos fatos e pretende colaborar com as investigações com todos os esclarecimentos necessários. Asseverou, contudo, que só poderá comparecer diante da autoridade policial quando garantida a sua segurança, pois, atualmente, teme pela sua integridade pessoal. Justificou-se ao argumento de haver informações concretas de que Wesdey e seus familiares são membros de uma facção criminosa denominada “Comboio do Cão”. Destacou que, desde o incidente, o paciente e seus familiares têm sido vítimas de ameaças, as quais foram veiculadas na comunicação de ocorrência policial n. 3747/2025, lavrada na 17a DP de Taguatinga Norte. Ressaltou que o próprio Delegado responsável pela investigação reconheceu, em diálogo com a Defesa, tratar-se de caso de “possível legítima defesa”, e que não haveria intenção de prender o paciente. Todavia, há notícias de que poderá ser representada a prisão preventiva do paciente, circunstância que configuraria constrangimento ilegal, pois estão ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Destacou que a não localização do réu, por si só, não justifica a decretação da prisão cautelar, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Frisou que os Tribunais Superiores possuem jurisprudência firmada no sentido de que porte de arma de fogo não descaracteriza a legítima defesa Requereu, liminarmente, a concessão de salvo-conduto para impedir constrangimento ilegal, consistente na indevida decretação de prisão preventiva contra o paciente. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, a fim de garantir sua liberdade. É o relatório. O “habeas corpus”, previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, tem por objeto coibir ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder. Não se verifica, na petição do "writ” ou nos documentos que o instruem, qualquer ato concreto emanado de autoridade judiciária, tampouco a existência de elementos que configurem ameaça atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Em consulta ao sistema processual eletrônico (PJe), verifica-se que, até o momento, somente houve a instauração de inquérito policial para apurar os fatos (inquérito policial n. 0714999-50.2025.8.07.0007), o qual está em tramitação direta entre a Delegacia de Polícia e o Ministério Público. Não houve qualquer ato judicial com caráter decisório. Vale salientar, nesse ponto, que eventuais questões relacionadas à investigação policial que tramita em desfavor do paciente não são de competência originária deste Tribunal, porquanto, em regra, dizem respeito a supostos atos praticados por Delegado de Polícia, cuja competência para processamento incumbe ao juiz da primeira instância. Nesses termos dispõe o artigo 8o, inciso I, alínea “d”, c/c a alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal; (Grifo nosso) Como se vê, a competência para julgamento é estabelecida em face da autoridade coatora a quem é atribuída a prática de ato capaz de provocar constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Logo, este Tribunal não pode apreciar a impetração, pois as autoridades indicadas não atraem sua competência originária. Além do mais, apenas a título de reforço argumentativo, "representação" da autoridade policial ou "requerimento" de prisão preventiva não tem poder vinculante sobre a autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator